Tribunal: TJDFT
Processo: 0752417-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752417-77.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLERIDA MARIA COSTA MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPV) com observância do limite de 20 salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 6.618/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto para expedição de RPV, pode ser aplicada a título executivo judicial transitado em julgado antes de sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 792, firmou o entendimento de que normas disciplinadoras da submissão de crédito ao regime de precatórios possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis a situações jurídicas constituídas anteriormente. 4. No caso concreto, o título executivo transitou em julgado em 11/03/2020, antes da vigência da Lei Distrital no 6.618/2020, que foi publicada em 19/06/2020. Assim, aplica-se o teto de 10 salários-mínimos previsto na legislação vigente à época do trânsito em julgado, conforme a Lei Distrital no 3.624/2005. 5. A retroatividade da nova lei violaria o princípio da proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, conforme os artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e 6o, § 1o, da LINDB. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), não se aplica a títulos executivos judiciais transitados em julgado antes de sua vigência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; Lei Distrital no 3.624/2005; Lei Distrital no 6.618/2020; Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2024; STF, RE no 729.107/DF (Tema 792); TJDFT, Acórdão 1909558, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20/08/2024; TJDFT, Acórdão 1910105, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/08/2024. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), e 14 do Código de Processo Civil, asseverando que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV, deve ser aplicada de forma imediata, tendo em vista sua natureza processual, além de não haver qualquer situação jurídica constituída em data anterior, de modo que não se aplica o óbice do Tema 792 da repercussão geral no STF; b) artigo 1.026 do Código de Processo Civil, sustentando que a multa processual deve ser afastada, pois os embargos de declaração não tiveram qualquer caráter protelatório. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 14 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal. Ressalte-se que a parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Por fim, no que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029